Tribunal: TJDFT
Processo: 0707278-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. EMENDA EXTEMPORÂNEA. PRAZO DILATÓRIO. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL LEGÍVEL. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO APERFEIÇOADA. AUSENTE PREJUÍZO À PARTE RÉ. SENTENÇA CASSADA.

1. A interpretação dos dispositivos legais atinentes à prática de atos processuais tem como condutor os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. Uma vez que a emenda à inicial se insere no espectro de atos processuais, é imperiosa a observância destes vetores, sob pena de incorrer apego exacerbado ao formalismo. 1.1. Admite-se a aplicação de medidas diversas à de extinguir o feito com fulcro no artigo 321, por inobservância de diligência dirigida ao autor, se possível a regularização do feito posteriormente.

2. O prazo estabelecido no art. 321 do CPC trata de prazo dilatório, podendo ser estendido quando previsível a dificuldade da parte em cumprir a determinação de emenda à inicial requerida no prazo legal ou quando demonstrado interesse em cumpri-la, por meio do requerimento de maior prazo para tanto.

3. Diante de pedido de dilação de prazo do autor para cumprir a emenda e do fato de que a relação processual não havia sido aperfeiçoada na origem e também ainda não ocorreu no presente momento processual, a possível dilação, bem como a apresentação posterior da notificação legível não implicariam prejuízo à parte ré, nos moldes do estabelecido no art. 283 do CPC.

4. Apelação provida. Sentença cassada.